Tribunal: TJSP
Processo: 1017465-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade (querela nulitatis). Autores que buscam a declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores à falha na citação e na ausência de formação do litisconsórcio necessário, especialmente a desconstituição da sentença que determinou a adjudicação das ações da JECAP. Falta de interesse de agir. Extinção sem julgamento do mérito. Inconformismo dos

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade (querela nulitatis). Autores que buscam a declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores à falha na citação e na ausência de formação do litisconsórcio necessário, especialmente a desconstituição da sentença que determinou a adjudicação das ações da JECAP. Falta de interesse de agir. Extinção sem julgamento do mérito. Inconformismo dos autores. Descabimento. Inexistência, de litisconsórcio passivo necessário, sendo os autores os únicos sócios da referida empresa ao tempo da tramitação do feito. Natureza, ademais, não unitária do direito material. Ausência de prejuízo. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso improvido.